Tribunal: TJSP
Processo: 1001364-06.2019.8.26.0428
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"AGRAVO REGIMENTAL – Razões do recurso dissociadas da decisão agravada - Inadmissibilidade – Art. 1 021, par. 1o, CPC/15 – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001364-06.2019.8.26.0428/50001, da Comarca de Paulínia, em que é agravante
SOBERANA FOMENTO COMERCIAL LTDA, é adolescente RAMM QUIMICA
COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001364-06.2019.8.26.0428/50001 -Voto no 49525
2
VOTO No: 49525
AGRR.No: 1001364-06.2019.8.26.0428/50001
COMARCA: PAULINIA
AGTE. : SOBERANA FOMENTO COMERCIAL LTDA
AGDA. : RAMM QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA
EIRELI
”AGRAVO
REGIMENTAL

Razões
do
recurso
dissociadas da decisão agravada - Inadmissibilidade Art. 1
021, par. 1o, CPC/15 Recurso não conhecido.”
1) Trata-se de agravo regimental
interposto em face da decisão de fls. 184 que
determinou a intimação da agravante para que
efetuasse o recolhimento do preparo em dobro,
sob pena de não conhecimento do recurso.
A agravada apresentou resposta.
É o breve relatório.
2)
Não
merece
conhecimento
o
recurso.
A decisão agravada foi proferida
nos seguintes termos: “Vistos, etc... 1) Nos
termos do art. 1.007, par. 4o CPC, intime-se a
apelante para efetuar o recolhimento do preparo
em dobro, sob pena de não conhecimento do
recurso. 2) Após, conclusos.”
Referida decisão encontra-se em
consonância com o art. 1.007, par. 4o, CPC tendo
em vista que não foi efetuado o recolhimento do
preparo e tampouco houve pedido de Justiça
gratuita nas razões de apelação.
A irresignação da agravante se
refere a um eventual indeferimento da gratuidade
de justiça!
Ora,
não
houve
pedido
de
gratuidade nas razões da apelação e tampouco
pedido subsidiário de recolhimento do preparo
sobre o valor da verba honorária.
Aliás, o recolhimento do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001364-06.2019.8.26.0428/50001 -Voto no 49525
3
sobre o valor da verba honorária somente seria
possível se o objeto do recurso fosse apenas
esse, entretanto, há irresignação da agravante
no tocante ao próprio mérito dos embargos à
execução. Assim, considerando-se que as razões do presente agravo regimental são
totalmente dissociadas da decisão agravada, de
rigor o seu não conhecimento.
Por se tratar de recurso manifestamente improcedente, condena-se a
agravante ao pagamento de multa fixada em 1% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 1
021, § 4o, do novo CPC.
Ante o exposto, não se conhece do
presente recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator